Tribunal: STF
Processo: AI 67454
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- ESTATUTO DA TERRA. CONCEITO LEGAL DE IMÓVEL URBANO  E  DE IMÓVEL RURAL. PARA QUE O ACÓRDÃO TIVESSE NEGADO VIGÊNCIA AO ART. 4º, I, DA LEI Nº 4.504, E AO ART. 4º DA LEI N. 55.891 MISTER SERIA QUE, EM RECONHECENDO TRATAR-SE DE IMÓVEL RÚSTICO  SITUADO  EM  PERÍMETRO URBANO, DESTINADO À EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGRO-INDUSTRIAL, MESMO ASSIM O HOUVESSE CONSIDERADO URBANO. ENTRETANTO, TAIS REQUISITOS NAO FORAM PREQUESTIONADOS PARA QUE POSSA ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.